Tribunal: TJMT
Processo: 1073290-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073290-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESICA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 042.311.081-02 (RECORRENTE), GERCELENE FERNANDES PINTO - CPF: 001.227.671-52 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1073290-11.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GESICA ALVES DE ALMEIDA
.

Recorrido: BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
05 A 08/05/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO NOVA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. A parte recorrente alegou não ter conseguido adimplir as parcelas do contrato e pleiteou a devolução de 90% dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença baseou-se na aplicação da Lei no 9.514/1997. Em sede recursal, a recorrente inovou ao apresentar certidão de inteiro teor para sustentar a ausência de registro do contrato, pretendendo afastar a aplicação da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de restituição de valores pagos em contrato de compra e venda com alienação fiduciária, com base na Lei no 9.514/1997; e (ii) estabelecer se é possível a análise de alegações e provas novas apresentadas apenas na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, em contratos de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, aplica-se a Lei no 9.514/1997, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à devolução de valores pagos.

4.

A Lei no 9.514/1997 determina que, em caso de inadimplemento, o bem deve ser leiloado extrajudicialmente, com devolução apenas do valor que sobrar após a quitação da dívida, não sendo cabível a restituição direta de 90% dos valores pagos.

5.

A alegação de que o contrato não teria sido registrado em cartório, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação recursal, o que é vedado nos termos dos artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/1995, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a Lei no 9.514/1997 aos contratos de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, afastando-se a devolução direta de valores pagos sem prévio leilão extrajudicial.

2.

É incabível a análise de alegações e provas não submetidas ao juízo de primeiro grau, por configurarem inovação recursal, vedada pela Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; Lei no 9.099/1995, arts. 28, 33 e 46; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 543.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou os pedidos improcedentes
.

A recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de julgar os pedidos iniciais procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, na qual a recorrente alega que e
m 01/07/15, celebrou o contrato de compra e venda de imóvel, com financiamento imobiliário, nos termos da Lei no 9.514/97, com a empresa Requerida BrDU, contudo, não conseguiu honrar com as parcelas do contrato, motivo pelo qual postula ressarcimento de parte dos valores pago e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

No caso, pretende a Autora a rescisão contratual, bem como buscando a restituição de 90% (noventa por cento) das quantias pagas em favor da Reclamada, além de compensação por danos morais.

A Requerida, por sua vez, defende que não há possibilidade para se aplicar o CDC, dada a prevalência, no caso, da Lei no 9.514/1997, já que regula procedimento específico de alienação fiduciária, que está presente no contrato celebrado entre as partes. Complementa que é incabível o pedido de devolução dos valores pagos, face a inexistência de previsão, nesse sentido, na r. lei. Alternativamente, busca a aplicação da Lei no 13.786/2018, requerendo carência para a devolução dos valores pagos. Sustenta que não há cláusulas abusivas e que não se pode inverter o ônus da prova, dada a inaplicabilidade do CDC.

Analisado o processo, entendo ser o caso de improcedência da pretensão autoral, isso porque a questão de fundo transita pela incidência dos art. 26 e 27, da Lei no 9.514/1997 em prevalência do CDC, levando em consideração o requerimento – da parte autora (adquirente do imóvel) – de resolução do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, com a devolução dos valores pagos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação da Lei no 9.514/97 em detrimento do CDC e da súmula 543, do STJ, nos casos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária (cláusula sexta, ID. 172452806 - Pág. 8), vejamos:

(...)

O STJ, ainda, adotou o posicionamento de que a inexistência de inadimplemento ou mora não obsta a aplicação da referida lei, pois o próprio pedido de rescisão contratual, como no caso, seria suficiente para configurar a quebra antecipada do contrato, decorrendo, então a aplicação dos arts. 26 e 27, da Lei 9.514/1997, vejamos:

(...)

Nesse sentido, a legislação específica prevê o direito da parte Autora ao prévio leilão extrajudicial, na forma estabelecida na cláusula oitava, do contrato de compra e venda (ID 172452806 - Pág. 13). Sucessivamente, a parte Autora gozaria da percepção do valor que sobejar a venda do bem (art. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997) e não da devolução de 90% dos valores pagos pelo lote, como requereu (pedido 4, ID. 172451307 - Pág. 22).

Ressalta-se que, o negócio jurídico firmado entre as partes não prevê a perda, pela Reclamada da integralidade dos valores pagos, mas sim a aplicação da essência da legislação específica que, resumidamente, se dará da seguinte forma:

(...)

Desta feita, como não há disposição na Lei n.o 9.514/1997 para a devolução integral dos valores pagos, mas sim a necessidade da realização de leilão extrajudicial, que é a consequência legal da rescisão contratual,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)”.

Como pode ser visto o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos haja vista que no caso concreto deve ser aplicado a Lei n. 9.514/1997, que impede a devolução integral de valores ante a necessidade de realização de leilão extrajudicial.

A recorrente, em grau recursal, argumenta que o contrato de compra e venda não foi levado a registro e, por consequência, a Lei n. 9.514/1997 não pode ser aplicada no presente caso. A recorrente produziu prova nova (certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório), com a finalidade subsidiar sua alegação.

Todavia, após detida análise dos autos percebo que a alegação formulada nas razões recursais constitui inovação recursal, pois em nenhum momento tal fato foi levantado durante o trâmite processual em primeiro grau.

Assim, o juízo
a quo
ao fundamentar e julgar o mérito da causa o fez com base nos argumentos e provas existentes nos autos, e o novo contexto não pode ser analisado neste momento, pois constitui inovação recursal.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025